Tribunal: STF
Processo: HC 264215
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Hugo Vacaro contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal Superior que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.929.295/MS (doc. 5, pp. 43-46).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi sentenciado à pena corporal de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Interposta apelação defensiva, o TJMS deu-lhe parcial provimento, apenas para fixar o regime semiaberto” (doc. 4, p. 409).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] eventuais ilações sobre as circunstâncias do crime de tráfico de drogas, aliado a quantidade de drogas, não são idôneos para obstar a causa de diminuição da pena, notadamente porque não passam de meras ilações, tanto que o agravante SEQUER FOI CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, devendo prevalecer aqui o preceito constitucional da presunção de inocência previsto no art. 5º, inc. LVII da Constituição Federal.



    [...]



    Não é só. O ato coator obrou em inequívoca ilegalidade e teratologia ao manter o uso da circunstância judicial especial “quantidade de drogas” como vetor apto a modular negativamente a pena do Paciente tanto na primeira, quanto na terceira fase do expediente dosimétrico, em franca violação aos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal e jurisprudência pacífica deste Pretório Excelso. (doc. 1, pp. 5 e 9).  



    Ao final, requer:  



    A) Que seja recebida e autuada a presente AÇÃO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS; B) Que sejam requisitadas as informações junto ao Tribunal de origem; C) Que seja intimada a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para oferecimento de laborioso parecer; D) Ao final, que seja concedida a presente ordem de habeas corpus, para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ainda que se entenda possível modular a fração aplicável ante a quantidade da droga apreendida, conferindo a benesse legal em favor da pessoa do Paciente, debelando a flagrante ilegalidade obrada no julgamento do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.929.295/MS; E) Por fim, a concessão da ordem de habeas corpus para corrigir a flagrante ilegalidade obrada no julgamento do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.929.295/MS, por violação do 42 da Lei 11.343/06, em conjunto com o art. 59 do Código Penal, ao se aplicar a circunstância da “quantidade da droga” obrigatoriamente na primeira fase do expediente dosimétrico, nos termos da consolidada jurisprudência pátria, aplicando ainda a confissão espontânea reconhecida pelo Tribunal de origem e no STJ, fixando a pena intermediária em seu mínimo legal, em respeito à tese firmada no julgamento do ARE nº 666.334/STF, com Repercussão Geral por esta Suprema Corte. Nestes termos, aguarda-se a concessão do writ. (doc. 1, pp. 16-17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. VEÍCULO PREPARADO PARA O TRANSPORTE. PROMESSA DE PAGAMENTO ELEVADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido. (doc. 13, p. 16 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Entretanto, consta do voto condutor do acórdão impugnado que:  



    No tocante à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, verifico que o Tribunal de origem, para concluir pela inaplicabilidade do benefício, consignou que o agravante foi preso transportando quantidade expressiva de entorpecentes (26,95 kg de skunk) em veículo especialmente preparado para a atividade ilícita, mediante promessa de pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), circunstâncias que evidenciam sua inserção em organização criminosa (fls. 329/330).



    [...]



    Importante destacar que a quantidade de drogas não foi o único elemento utilizado para afastar a causa de diminuição. O conjunto de circunstâncias (quantidade expressiva de drogas, veículo preparado especificamente para o transporte, valor elevado do pagamento prometido e deslocamento interestadual) demonstra que não se trata de tráfico de pequena monta ou praticado em condições precárias, mas de empreitada criminosa organizada. (doc. 5, p. 45 – grifei).  



    Assim, no caso, a reconhecida dedicação do paciente à atividade criminosa, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A QUANTIDADE DE DROGAS É FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE ESTABELECIDA PELO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – No caso, a quantidade da droga apreendida também serviu de fundamento para o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A Primeira Turma desta Suprema Corte “[...] chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012)” (HC 227.496 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/5/2023). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.695 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, assim como a imposição de regime prisional menos gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 4. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (“4.200,00g de maconha”), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 5. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 245.988 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    Quanto ao alegado bis in idem na dosimetria da pena, registro que, no julgamento do ARE 666.334 RG/AM, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “[as] circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (grifei). Na hipótese destes autos, essa orientação foi observada. Transcrevo, uma vez mais, trecho do voto condutor do acórdão contestado:  



    Quanto à alegada violação dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do Código Penal, observo que o Tribunal de origem utilizou a quantidade de drogas na terceira fase da dosimetria, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte, desde que não seja utilizada simultaneamente na primeira fase, evitando-se o bis in idem. A metodologia adotada encontra respaldo na orientação consolidada dos Tribunais Superiores. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.315.896/MG, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 27/8/2025. (doc. 5, pp. 45-46 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator